Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-69.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA:
APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE PRISIONAL – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRÁFO ÚNICO DO ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR 401/2010 AFASTADA – PRENCHIMENTO DAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS ESPECIAIS DA CATEGORIA – DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE VENCIMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A aposentadoria especial do agente penitenciário implica na observação de regras previdenciárias especiais para a categoria profissional, notadamente, pelo que dispõe, sistematicamente, os §§ 4.o e 4.o-B, ambos do art. 40, da Constituição Federal, tratando das premissas constitucionais da aposentação dos agentes prisionais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000110-69.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NORMA CRISTINA BOEHLER IGLESIAS ARAUJO - CPF: 468.643.501-34 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020